Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-60.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003026-60.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO CESAR DE PAIVA - CPF: 697.490.002-34 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA - CNPJ: 11.009.202/0001-10 (APELADO), LARIELA MIORANZA THOME - CPF: 036.088.531-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, mantendo hígido o título executivo extrajudicial no valor de R$ 18.780,62, decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária e termo de confissão de dívida.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incidiu em negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação adequada e análise das teses defensivas; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela não fixação de pontos controvertidos e julgamento antecipado do mérito; (iii) saber se a ausência de assinatura de duas testemunhas no título executivo compromete sua força executiva, conforme exigência do artigo 784, III, do CPC; e (iv) saber se os alegados vícios construtivos no imóvel e a produção antecipada de provas ensejam suspensão da execução por prejudicialidade externa e aplicação da exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação concisa da sentença que analisa integralmente o cerne da controvérsia sobre a higidez do título executivo não configura negativa de prestação jurisdicional, sendo desnecessário responder individualmente todos os argumentos das partes quando a razão central do
decisum
é suficiente para resolver a lide.

4. Não constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal e lógica, prestigiando-se os princípios da celeridade processual e da boa-fé.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência formal de assinatura por duas testemunhas em documentos particulares quando a certeza e autenticidade da obrigação podem ser aferidas por outros meios idôneos constantes dos autos, especialmente quando não há controvérsia sobre a existência da relação contratual.

6. Os contratos eletrônicos com assinatura digital certificada por autoridade competente dispensam a assinatura de testemunhas, conferindo segurança jurídica superior à norma processual tradicional e garantindo autenticidade, integridade e validade ao documento.

7. A execução funda-se em título de crédito que espelha dívida líquida, certa e exigível decorrente de inadimplemento confesso, enquanto eventuais vícios construtivos geram pretensão indenizatória autônoma a ser perseguida em ação de conhecimento própria, não possuindo eficácia desconstitutiva sobre a executividade do título.

8. A ação de produção antecipada de provas, ajuizada cinco meses após os embargos à execução, não configura prejudicialidade externa apta a suspender o feito executivo, pois possui natureza meramente homologatória e preparatória, cujos efeitos materiais devem ser buscados em demanda específica de reparação.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. A mitigação da exigência formal de assinatura por duas testemunhas em título executivo extrajudicial é admissível quando a certeza da obrigação pode ser aferida por outros meios idôneos e inexiste controvérsia sobre a relação contratual. 2. Vícios construtivos alegados em imóvel objeto de compra e venda não possuem eficácia desconstitutiva sobre título executivo decorrente de inadimplemento confesso, devendo ser perseguidos em ação de conhecimento específica. 3. A produção antecipada de provas posterior aos embargos à execução não configura prejudicialidade externa apta a suspender o feito executivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 313, V, "a", 373, I, 489, §1º, 784, III, e 1.022; CC, art. 476; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.027.863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.331.288/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.08.2023; TJMT, Agravo de Instrumento 1016227-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO CESAR DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis no bojo dos embargos à execução opostos em desfavor da IMOBILIÁRIA PAIAGUÁS LTDA, que julgou improcedentes os pedidos da inicial e manteve hígido o título executivo extrajudicial que fundamenta a execução de quantia certa no valor de R$ 18.780,62, decorrente de contrato de compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária e notas promissórias vinculadas, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, cuja obrigação ficará suspensa, visto que beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante aponta preliminarmente negativa de prestação jurisdicional e vício na decisão por ausência de análise e fundamentação adequada, sustentando que a sentença não enfrentou questões essenciais como a ausência de assinatura de testemunhas, a prejudicialidade externa em relação à produção antecipada de provas, a distribuição do ônus da prova e a comprovação de vícios construtivos do imóvel. Argumenta ainda erro de procedimento pela ausência de fixação de pontos controvertidos, configurando cerceamento de defesa.

No mérito, defende a nulidade da execução por ausência de assinatura de duas testemunhas no título executivo, conforme exige o artigo 784, III, do CPC. Alega que as notas promissórias são acessórias ao contrato principal e perdem autonomia diante dos vícios no negócio subjacente. Sustenta que a prova pericial produzida na ação de produção antecipada de provas, homologada posteriormente à sentença, comprovou vícios construtivos graves no imóvel, incluindo infiltrações, fissuras, pisos descolados e problemas estruturais decorrentes de falhas na construção e má qualidade dos materiais. Argumenta que tais defeitos desvalorizam o imóvel e comprometem a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

O apelante invoca ainda a prejudicialidade externa e conexão imprópria entre os embargos e a produção antecipada de provas, sustentando que a conclusão da perícia era essencial para o julgamento dos embargos. Defende que houve erro de premissa fática ao se considerar que não requereu produção de provas, quando na verdade pleiteou expressamente o reconhecimento da suspensão por prejudicialidade externa. Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 341662907), a embargada refuta todas as alegações recursais, defendendo em relação à existência de negativa de prestação jurisdicional que a sentença analisou adequadamente a controvérsia central sobre a validade do título executivo. Sustenta que houve preclusão do direito de produzir provas em razão da inércia do embargante quando intimado a especificar as provas pretendidas, sendo totalmente impertinente a discussão sobre vícios construtivos em sede de embargos à execução, que possui cognição restrita aos requisitos formais do título.

Argumenta que eventual inadimplemento contratual deve ser discutido em ação de conhecimento própria, não afetando a exigibilidade do título de crédito. Quanto à assinatura de testemunhas, sustenta que se trata de inovação recursal e que os contratos eletrônicos com assinatura digital dispensam tal formalidade, conforme jurisprudência consolidada.

Assim, pleiteia o desprovimento do recurso, majorando-se os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos - legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo -, quanto extrínsecos - tempestividade e regularidade formal -, conheço do recurso de apelação interposto, passando à análise das questões suscitadas.

·

DAS PRELIMINARES

o

Da alegada Negativa de Prestação Jurisdicional e Ausência de Fundamentação

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por suposta negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, arguida sob o pálio de violação aos artigos 489, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Para tanto, o apelante sustenta que o Juízo
a quo
deixou de enfrentar teses defensivas essenciais, notadamente a ausência de assinatura de testemunhas no título e a questão da prejudicialidade externa.

A análise atenta dos autos revela que a preliminar não merece prosperar. O dever de fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, não impõe ao magistrado a obrigação de responder, um a um, a todos os argumentos expendidos pelas partes, mas sim de declinar as razões jurídicas suficientes para a formação do seu convencimento e para a resolução da lide.

No caso em apreço, o magistrado singular analisou o cerne da controvérsia, qual seja, a higidez do título executivo extrajudicial. Ao concluir que o contrato de compra e venda com alienação fiduciária e as notas promissórias vinculadas preenchem os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, a sentença afastou, por consectário lógico, as teses que visavam desconstituir a força executiva do documento.

Nesse passo, a fundamentação, embora concisa, foi clara ao estabelecer que a existência de assinaturas digitais supria os requisitos de validade e que a instrução probatória havia se encerrado sem manifestação do embargante, o que prejudicava a análise de vícios construtivos naquele momento processual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACÓRDÃO DO TCU. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos à execução pugnando pela extinção do feito executivo, sob a tese de que houve prescrição e decadência, bem como que a responsabilidade pela prestação de contas era exclusiva dos gestores sucessores e da Secretária Municipal de Saúde. Requereu a declaração de nulidade da penhora realizada sobre bem imóvel dos coproprietários, em decorrência de ausência de intimação destes. Defendeu, ainda, que o imóvel penhorado é bem de família. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente determinando o prosseguimento da execução fiscal. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Sobre a alegada violação do art. 489, § 1º, do CPC/2015, por suposta ausência de fundamentação do acórdão recorrido, verifica-se não assistir razão a recorrente. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte, assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado, como ocorre na hipótese. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.315.147/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2019, DJe 4/10/2019 e AgInt no REsp n. 1.728.080/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 14/11/2018
. III - Em relação à tese de nulidade do acórdão recorrido por fundamentação per relationem, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de utilização, pelo magistrado, da chamada fundamentação per relationem, por referência ou por remissão, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal), não se admitindo, todavia, a fundamentação implícita ou presumida, porquanto inexistente ." (AgInt no AREsp n. 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) IV - No voto condutor do acórdão recorrido, ficou consignado que "a alegada condição de bem de família do imóvel em discussão já foi anteriormente apreciada, devendo ser afastada a pretensão de que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem, mormente quando não há nos autos qualquer circunstância fática que autorize a mudança de posicionamento anteriormente adotado." (fl. 4.365) V - No caso vertente, o Tribunal de origem, embora tenha utilizado a fundamentação per relationem, complementou o julgado com elementos próprios, ainda que em termos sucintos, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação . Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.016.534/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024 e AgInt no AREsp n . 2.003.831/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.VI - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2 .055.547/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024; AgInt no AREsp n. 1.367 .343/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024; AgInt no AREsp n. 1.542.658/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 1º/2/2021 e AgInt no AREsp n . 2.259.437/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2138829 AL 2024/0130239-2, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Portanto, não há falar em vício de fundamentação quando a decisão aborda integralmente a matéria necessária ao deslinde do feito, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente.

·

Do Cerceamento de Defesa e do Erro de Procedimento

Avança-se à análise da preliminar de cerceamento de defesa decorrente da ausência de fixação de pontos controvertidos e do julgamento antecipado da lide, bem como do suposto erro de premissa fática quanto ao requerimento de provas.

É imperioso destacar que o processo civil é uma marcha avante, sujeita à preclusão, destinada a garantir a segurança jurídica e a celeridade processual. Compulsando os autos, verifica-se que, após a apresentação da impugnação aos embargos (Id. 341662865) e manifestação do embargante, ora apelante (id. 341662870), o Juízo de origem proferiu decisão saneadora (Id. 341662880), intimando as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir.

Ocorre que o apelante, devidamente intimado para este fim específico, manteve-se inerte, eis que na manifestação de Id. 341662880, esclareceu que adquiriu imóvel da embargada, ora apelada, cuja obrigação de pagamento originou a nota promissória objeto da execução, porém a loteadora não cumpriu sua obrigação contratual de entregar o imóvel em perfeitas condições, já que desde a aquisição enfrenta graves problemas estruturais na residência, tais como infiltrações, rachaduras e demais defeitos que comprometem a habitabilidade do bem. Além disso, invocou a exceção do contrato não cumprido e a existência de prejudicialidade externa, ante a tramitação da Ação de Produção Antecipada de Provas N. 1017506-43.2024.8.11.0003 perante o mesmo juízo, destinada a comprovar os vícios construtivos apontados.

Por tais razões, defendeu que a ora apelada, ao descumprir sua obrigação de entregar o imóvel nas condições acordadas, tornou inexigível o título executivo, razão pela qual a execução não pode prosseguir, pleiteiando, assim, o chamamento do feito à ordem para apreciação da petição anteriormente protocolada e a concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, alegando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Ou seja, o apelante deixou transcorrer
in albis
o prazo para requerer a produção de prova que entendia necessária, a perícia técnica ou qualquer outra prova no bojo destes embargos à execução, o que levou a prolação da decisão de Id. 341662887, onde o magistrado de primeiro grau registrou que
“ambas as partes manifestaram o desinteresse pela produção de provas, tendo as partes apresentado ausência de interesse pela produção de outras provas, mantendo-se inerte, razão pela qual declaro preclusa a produção de provas. Sendo assim,
DECLARO ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
e determino a intimação das partes para que, querendo, apresentem os seus memoriais finais (que podem ser por simples petição, remissiva às alegações que já existem nos autos), no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 364, do CPC”
- sic.

Ato seguinte, sem se insurgirem contra a decisão acima, ambas as partes apresentaram memoriais de Ids. 341662888 e 341662889, sobrevindo, assim, a sentença recorrida (id. 341662890), sendo que, no tocante à suspensão pleiteada pelo embargante, ora apelante, o Juízo de origem foi claro ao registrar o seguinte:

Em que pese a parte embargante requerer a suspensão do feito em virtude da propositura de produção antecipada de prova, não merece prosperar, visto que tem como objetivo obter provas antes do início de um processo judicial, e, no caso, os presentes embargos à execução foram opostos em 09/02/2024, enquanto a produção antecipada de provas foi proposta somente em 16/07/2027, sendo 05 (cinco) meses após, sendo que em decisão de Id. 174163545 a parte embargante foi devidamente intimada para indicar provas, entretanto nada requereu.

Ademais, a propositura de produção antecipada de provas indicada pelo embargante em nada contribuirá para os objetos da presente demanda, até porque o pedido reconvencional foi retirado pela parte em Id. 153245380, não havendo qualquer conexão com esta demanda e a produção de provas.

Ademais, restou encerrada a instrução processual para produção de provas por meio da decisão de Id. 181150902, assim, estando encerrada a produção de provas e não tendo o embargante indicado qualquer meio de prova, não há que se falar em suspensão da presente demanda.

A jurisprudência desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado é assente no sentido de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a parte, instada a especificar provas, permanece silente, operando-se a preclusão lógica e temporal.

Com efeito,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – CARACTERIZADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – COBRANÇA LEGAL – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Se houve intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir e não tendo havido manifestação da parte apelante requerendo a produção de prova pericial, não há que se falar em cerceamento de defesa. É legítima a cobrança de comissão de permanência quando é o único fator de incidência no caso de inadimplência. (TJ-MT 00051910720188110004 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATAS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANDO INTIMADO PARA ESPECIFICAR AS PROVAS A PRODUZIR - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO EMITENTE NA DUPLICATA - VÍCIO SANÁVEL - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ - EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGAÇÃO GENÉRICA QUANTO A ÍNDICE - NÃO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O julgamento antecipado do mérito, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa, máxime porque a parte embargante foi devidamente intimada para indicar as provas que queria produzir, mas deixou transcorrer o prazo sem manifestação.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a assinatura do sacador/emitente da duplicata é requisito sanável (STJ. 3ª Turma. REsp 1790004-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/10/2020 - Info 681). 3. A simples alegação genérica de excesso de execução desacompanhada da planilha de cálculos e da indicação dos índices que entende corretos não é suficiente para desconstituir a sentença de improcedência dos embargos à execução. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001149-87 .2020.8.11.0080, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA PENAL EXISTENTE. ALEGAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA INEQUÍVOCA DO CREDOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade do título extrajudicial fundado em contrato de compra e venda de imóvel com cláusula penal de R$ 20 .000,00 pelo inadimplemento da obrigação de quitar ou transferir financiamento até 31 de março de 2017. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de designação de audiência de instrução configura cerceamento de defesa; (ii) saber se houve repactuação da dívida original com anuência expressa do credor, caracterizando novação extintiva da obrigação primitiva; e (iii) saber se o ajuste celebrado entre o devedor e terceiros adquirentes do imóvel vincula o credor original, afastando a legitimidade passiva do embargante e a exigibilidade da cláusula penal. III. Razões de decidir 3. A designação de audiência de instrução é prescindível quando as partes, devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, permanecem inertes, sendo suficiente a prova documental constante dos autos para o deslinde da controvérsia, que se cinge fundamentalmente à interpretação jurídica dos contratos. 4. A novação, como forma de extinção de obrigação pela criação de nova dívida destinada a substituir a anterior, exige demonstração clara e inequívoca do animus novandi, não se presumindo e devendo ser provada de forma expressa ou, ao menos, inequívoca, nos termos do artigo 361 do Código Civil. 5. O mero ajuste celebrado entre devedor e terceiros adquirentes do imóvel não vincula o credor original que dele não participou como anuente, permanecendo íntegra a obrigação primitiva e a legitimidade passiva do devedor originário para figurar na execução. 6. O título executivo extrajudicial fundado em contrato de compra e venda com cláusula penal expressa constitui documento hígido, líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sendo legítima a execução para satisfação do crédito decorrente do inadimplemento confessado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A ausência de demonstração inequívoca do animus novandi e da anuência expressa do credor impede o reconhecimento da novação extintiva da obrigação original. 2. O ajuste celebrado entre devedor e terceiros não produz efeitos em relação ao credor que dele não participou, mantendo-se íntegra a legitimidade passiva do devedor originário.
3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando as partes, intimadas a especificar provas, permanecem inertes, sendo suficiente a prova documental para solução da controvérsia
."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 360, 361 e 413; CPC, arts . 355, I, 370, 373, II, 784, III, e 917. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1022460-52.2023 .8.11.0041, Rel. Des . Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025; TJMT, N .U 1032857-44.2021.8.11 .0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Vice-Presidência, j. 08 .08.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001596320198110108, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

Nesse passo, o magistrado, destinatário da prova, agiu com acerto ao considerar encerrada a instrução e passar ao julgamento do feito no estado em que se encontrava, prestigiando a razoável duração do processo e a boa-fé processual, até porque, o fato de o apelante ter ajuizado ação autônoma de produção de provas posteriormente não supre sua omissão processual nos presentes embargos à execução.

Rejeito, pois, as preliminares suscitadas
.

·

DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares, adentra-se ao mérito recursal, que se cinge à validade do título executivo extrajudicial e à oponibilidade da exceção do contrato não cumprido decorrente de alegados vícios construtivos.

o

Da Validade do Título Executivo: Assinatura de Testemunhas e Meio Eletrônico

O apelante sustenta a nulidade da execução por ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento contratual, invocando o artigo 784, III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Conforme se extrai dos autos da Ação de Execução N. 1024865-78.2023.8.11.0003, o título que embasa o feito executivo é Contrato de Alienação Fiduciária acompanhado de Termo de Confissão de Dívida, sendo que, como bem aventado na sentença
“vencidas e inadimplidas, que se encontram como obrigações líquidas, certas e exigíveis da compradora (executada/embargante) de pagar ao vendedor (exequente/embargado), em certas datas, quantias determinadas e em espécie pelo total dos produtos adquiridos” – sic
Id. 341662890.

No que diz respeito às assinaturas, verifica-se do Termo de Confissão de Dívida que ambas as partes o assinaram eletronicamente, consoante Id. 126132106. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em contratos eletrônicos, a assinatura digital certificada por autoridade certificadora (padrão ICP-Brasil) garante a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do documento, suprindo a exigência de assinatura de testemunhas. A tecnologia confere ao documento uma segurança superior àquela visada pela norma processual tradicional.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO HÁBIL ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO ELETRONICAMENTE – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO VÁLIDO – INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 784 DO CPC – ASSINATURA ELETRÔNICA POR MEIO DE CERTIFICADO DIGITAL – DISPENSA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS – INTEGRIDADE DO DOCUMENTO CONFERIDA POR PROVEDOR DE ASSINATURA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do § 4º do artigo 784 do CPC, incluído pela Lei nº 14 .620/2023, "nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura". 2. A assinatura eletrônica realizada por meio de certificado digital tem sua validade reconhecida pela MP 2.200-2/2001 e pela Lei nº 14 .063/2020, sendo considerada dotada de autenticidade e integridade. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, diante da nova realidade comercial, com elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495 .920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).
4. No caso concreto, o instrumento particular de confissão de dívida assinado eletronicamente pelos devedores via certificado digital, dispensa a assinatura de testemunhas para conferir força executiva ao documento, nos termos do § 4º do artigo 784 do CPC.
5. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10162279420258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2025)

Em relação à ausência de testemunhas, de fato o Termo de Confissão de Dívida não traz qualquer assinatura.

Inicialmente, o
Superior
Tribunal de Justi
ç
a

consolidou o entendimento de que a

aus
ê
ncia das duas testemunhas

retira a

for
ç
a executiva do documento particular,

por se tratar de requisito formal essencial.

Todavia, a

jurisprud
ê
ncia mais recente

da Corte Superior tem

relativizado essa exig
ê
ncia, admitindo sua

mitiga
çã
o

quando a

certeza e a autenticidade da obriga
çã
o

puderem ser aferidas por

outros meios id
ô
neos

constantes dos autos.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior,
"quando a certeza acerca da existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser mitigada"
(AgInt no AREsp n. 2.331 .288/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

2. Inexiste afronta ao art. 1 .022 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2027863 PR 2021/0366774-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça, inclusive da Quinta Câmara de Direito Privado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA PECUÁRIA. TERMO ADITIVO FIRMADO. REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC PREENCHIDOS. VALIDADE RECONHECIDA. OBRIGAÇÕES LÍQUIDAS E CERTAS. DANOS MATERIAIS DEPENDENTES DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. REABERTURA DA INSTRUÇÃO NOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução e extinguiu execução fundada em contrato particular de parceria pecuária firmado em 09 .06.2021, acrescido de termo aditivo em 21.06.2021, para apascentamento de bovinos em propriedade rural, com vigência de 01 .07.2021 a 30.06.2024

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o contrato de parceria pecuária e seu aditivo, configura título apto a embasar execução; e (ii) se todos os valores cobrados na execução, incluindo arrendamento, multa contratual e danos materiais, ostentam liquidez, certeza e exigibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato de parceria pecuária foi assinado pelas partes e por duas testemunhas, atendendo ao art. 784, III, do CPC, configurando título executivo extrajudicial quanto às obrigações nele estipuladas. 4. A ausência de assinatura de testemunhas no termo aditivo não compromete a força executiva do contrato, dada a ausência de controvérsia quanto à sua existência e à execução parcial das obrigações por ambas as partes. 5. As parcelas relativas ao arrendamento e à multa contratual por rescisão antecipada encontram-se expressamente previstas no contrato, obrigações líquidas, certas e exigíveis, que podem ser objeto de execução. 6. Os valores relativos a danos materiais (benfeitorias e despesas com energia elétrica), dependem de instrução probatória, portanto, não são passíveis de execução direta, devendo ser pleiteados por ação de conhecimento. 7. A extinção total da execução mostra-se desproporcional, devendo ser cindida para permitir o prosseguimento em relação às obrigações líquidas e certas, com extinção parcial apenas quanto aos danos materiais. 8. Deve ser reaberta a instrução nos embargos à execução para análise da alegação de inadimplemento contratual e produção das provas requeridas, inclusive orais, evitando-se cerceamento de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:

“1. O contrato de parceria pecuária assinado pelas partes e por duas testemunhas mantém força executiva,

mesmo que o aditivo contratual não possua a assinatura de ambas, se incontroversa a relação jurídica
.

2. Valores relativos a danos materiais sem liquidez não podem ser exigidos em execução, devendo ser objeto de ação própria. 3. É possível a cisão da execução, com extinção parcial apenas quanto às obrigações inexequíveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, e 85, §§ 2º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1008430-04.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19 .06.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037865220248110021, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS EM ADITIVO CONTRATUAL. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em confissão de dívida. O agravante sustenta que o documento particular não possui assinatura de duas testemunhas, requisito essencial do art. 784, III, do CPC, pleiteando a extinção da execução por ausência de título executivo válido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de assinatura de duas testemunhas em aditivo de confissão de dívida compromete a força executiva do título, quando o documento principal atende aos requisitos legais e há reconhecimento expresso da obrigação pelo devedor. III. Razões de decidir 3. O documento principal de confissão de dívida encontra-se devidamente assinado por duas testemunhas, atendendo plenamente ao disposto no art . 784, III, do CPC, sendo apenas o termo aditivo que não contém as assinaturas testemunhais. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência formal das duas testemunhas quando a certeza e autenticidade da obrigação podem ser aferidas por outros meios idôneos constantes dos autos. 5. O próprio agravante reconheceu expressamente a existência da relação jurídica e do débito confessado em sua manifestação processual, confirmando a validade da obrigação e tornando a eventual irregularidade formal superada pela ausência de controvérsia quanto ao crédito. 6. A aplicação do rigorismo formal em detrimento da realidade dos fatos já admitidos nos autos contraria os princípios da economia processual e da boa-fé objetiva. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A ausência de assinatura de duas testemunhas em aditivo de confissão de dívida não compromete a força executiva quando o documento principal atende aos requisitos do art . 784, III, do CPC. 2. É possível a mitigação da exigência formal das duas testemunhas quando há reconhecimento expresso da obrigação pelo devedor e inexiste controvérsia quanto à existência do crédito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, III; CC, art. 360, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.027 .863/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 19 .08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.331.288/RJ, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.08 .2023; TJMT, Apelação Cível 1003786-52.2024.8.11 .0021, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 03 .09.2025. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10343902520258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

Com efeito, os instrumentos contratuais apresentam assinaturas e rubricas das partes envolvidas, incluindo a do representante legal da empresa executada, sendo que o Termo de Confissão de Dívida descreve com clareza o objeto da avença — compra e venda de equipamentos —, o valor pactuado, as condições de pagamento e os demais elementos essenciais do negócio jurídico. Não se trata de documento desprovido de elementos identificadores ou de conteúdo obscuro, mas sim de instrumentos que delineiam com precisão os contornos da obrigação assumida.

Ademais, o apelante não contesta a existência da relação contratual subjacente, nem a aquisição do imóvel, limitando-se a questionar aspectos formais do título e os vícios da construção, o que evidencia evidencia que a controvérsia não gravita em torno da autenticidade ou da integridade do título executivo extrajudicial.

Logo, o conjunto documental carreado à execução, analisado em sua integralidade, demonstra de forma inequívoca a existência da relação contratual, o objeto do negócio, o valor pactuado e o inadimplemento da obrigação pelo apelante, de modo que exigir a subscrição por duas testemunhas para reconhecer a executividade do título configuraria excesso de formalismo incompatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da primazia do julgamento de mérito.

Por essa razão,
a sentença deve ser mantida nesse tocante
.

o

Da Alegada Prejudicialidade Externa e da Exceção do Contrato Não Cumprido

No que tange à alegação de vícios construtivos e à suspensão do feito por prejudicialidade externa em relação à Ação de Produção Antecipada de Provas, melhor sorte não assiste ao recorrente.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, V, "a", do CPC, não é automática e deve ser analisada com cautela, sob pena de inviabilizar a efetividade da tutela executiva. Eis o que dispõe referido dispositivo legal:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

No caso em tela, observa-se que os embargos à execução foram opostos em 09 de fevereiro de 2024, enquanto a Ação de Produção Antecipada de Provas N. 1017506-43.2024.8.11.0003 foi distribuída apenas em 16 de julho de 2024, ou seja, cinco meses depois.

A tese do apelante é no sentido de que os vícios construtivos no imóvel atestados pela produção de provas, teria o condão de retirar a certeza e a liquidez do título executivo, impondo a suspensão da execução ou a procedência dos embargos à execução.

Entretanto, a tese não comporta acolhimento, sendo fundamental distinguir a natureza da obrigação exequenda da pretensão indenizatória decorrente de eventuais defeitos na obra, haja vista que a execução funda-se em título de crédito que espelha uma dívida líquida, certa e exigível, em razão da inadimplência do preço ajustado, enquanto que eventual existência de irregularidades na obra, vícios construtivos ou desconformidades técnicas, ainda que comprovadas em procedimento de produção antecipada de provas ou em outra demanda, dá ensejo ao ajuizamento de ação própria de reparação pelos danos (obrigação de fazer, redibitória ou indenizatória), mas, no entanto, não se presta a descaracterizar o título executivo extrajudicial.

Os vícios alegados referem-se ao cumprimento qualitativo do contrato por parte da construtora, gerando pretensão de natureza subjetiva e indenizatória para o adquirente. Essa pretensão, contudo, não possui eficácia desconstitutiva automática sobre o título de crédito, que goza de autonomia e literalidade.

A exceção do contrato não cumprido previsto no artigo 476 do Código Civil, que estabelece que
“Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”
, exige prova pré-constituída e inequívoca dentro dos embargos para paralisar a execução, prova esta que, como visto na análise preliminar, foi alcançada pela preclusão nestes autos.

Ademais, não se verifica a alegada prejudicialidade externa que justificasse a suspensão do feito nos termos do artigo 313, V, "a", do CPC, pois, como dito,
a ação de execução busca a satisfação de um crédito documentado, enquanto a ação que discute os vícios busca apurar a responsabilidade civil e a extensão de danos
. São trilhos paralelos que não se cruzam a ponto de impedir o prosseguimento da expropriação patrimonial fundada em dívida confessa. A apuração de defeitos na construção não retira a liquidez do valor pactuado na compra e venda, mas sim cria um possível crédito futuro em favor do consumidor, a ser perseguido na via adequada de ressarcimento.

A propósito:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PLANTIO DE SOJA – BAIXA PRODUTIVIDADE – INFESTAÇÃO DE NEMATOIDES – AUSÊNCIA DE PROVAS – ART. 373, I, DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA O DIREITO ALEGADO PELO EMBARGADO/EXEQUENTE – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULOU O PAGAMENTO EM PRODUTO E A FORMA DE CÁLCULO DO ARRENDAMENTO – OFENSA AOS ARTS. 17 E 18, AMBOS DO DECRETO-LEI N. 59.566/66 (ESTATUTO DA TERRA) – RELATIVIZAÇÃO – USOS E COSTUMES DA REGIÃO – BOA-FÉ CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, tendo o exequente comprovado as suas alegações afetas a inadimplência do contrato de arrendamento rural, a imposição do pagamento ao arrendatário é medida que se impõe. Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
. A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois, só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas. Descabe as alegações desprovidas de lastro probatório como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido.
Considerando os usos e costumes da região onde se firmou o contrato, visto ser prática comum a fixação do preço do arrendamento rural em produto, há que se relativizar a aplicação dos arts. 17 e 18, ambos do Decreto-lei n. 59 .566/66, não se falando em nulidade da cláusula, ainda mais quando não demonstrada a onerosidade ou prejuízo. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001927-95 .2017.8.11.0107, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

Portanto, a irregularidade da obra, embora relevante para fins de responsabilidade civil, não contamina os atributos do título executivo extrajudicial, devendo a execução prosseguir regularmente, restando ao apelante buscar a reparação dos danos materiais e morais na ação de conhecimento competente.

Por fim, não se vislumbra a conexão alegada capaz de reunir os processos ou suspender o julgamento, visto que a execução busca a satisfação de crédito certo, enquanto a produção antecipada de provas tem natureza meramente homologatória e preparatória, cujos efeitos materiais devem ser perseguidos em ação de conhecimento específica, sem obstar o curso da execução de dívida confessa. Aliado a tudo isso, é importante rememorar também que até a ação de produção de provas já foi sentenciada, o que impede a reunião dos feitos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e lhe NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, majorando, assim, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026